Tribunal: TJSP
Processo: 2342665-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa acolhido. Preenchimento dos pressupostos legais específicos para o deferimento da desconsideração. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos "ex vi" do artigo 252 do Regimento Interno do E. TJSP. Recurso improvido.